Tribunal: STF
Processo: ARE 1398817
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Recebimento como Agravo Interno. Possibilidade. ICMS Importação. Localização do Estabelecimento. Súmulas 284 e 279/STF. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente.



    2.  Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões (Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3.  A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF.



    4.  Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. Precedente.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.